Tribunal: TJES
Processo: 0006735-47.2014.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006735-47.2014.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA
MANTIDA
.
QUALIFICADORAS MANTIDAS.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
.

1. A superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia.

2.

Consoante firme jurisprudência da Corte Superior,
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

3.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente do policial civil que participou das investigações.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

5.No que concerne às qualificadoras, “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por WALDECYR PINTO DOS REIS E WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS em face da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que pronunciou os réus como incursos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (duas vezes) do CP.

Em suas razões recursais, o réu WALDECYR PINTO DOS REIS alega inépcia da denúncia e ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia.

Por sua vez, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS alega que não há nos autos única prova sequer de que ele tenha sido um dos executores do crime descritos na prefacial acusatória, pugnando pela impronúncia. Aduz ainda que as qualificadoras não restaram evidenciadas.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos e manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento dos recursos (ID 4984879).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por WALDECYR PINTO DOS REIS E WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS em face da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que pronunciou os réus como incursos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (duas vezes) do CP.

Em suas razões recursais, o réu WALDECYR PINTO DOS REIS alega inépcia da denúncia e ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia.

Por sua vez, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS alega que não há nos autos única prova sequer de que ele tenha sido um dos executores do crime descrito na prefacial acusatória, pugnando pela impronúncia. Aduz ainda que as qualificadoras não restaram evidenciadas.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos e manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento dos recursos (ID 4984879).

Após análise detida dos recursos é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Quanto à inépcia da denúncia, tenho que deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo réu WALDECYR PINTO DOS REIS.

Após leitura da peça inicial, extrai-se que as condutas criminosas em tese praticadas pelo réu estão devidamente tipificadas na mencionada peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, mormente se considerado a prova testemunhal colhida que apontam Waldecyr como um dos autores do crime.

Tenho, portanto, que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Não se pode olvidar que, depois de sobrevinda a decisão de pronúncia do réu, não há lugar para questionar a higidez da inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia.

(...)

(AgRg no RHC n. 168.782/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) GRIFEI.

Prosseguindo, é importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 10 de março de 1999, no interior do estabelecimento comercial da vítima Roberto Vicente Alvarenga, situado no Distrito de Mucuratá li, município de Aracruz-ES, o Denunciado Wellington, na companhia do autor Luiz Antônio Chalito, vulgo "Chalito" (já falecido), auxiliados por José Carlos Mariano dos Santos (falecido), a mando do Denunciado Waldecyr e do autor Manoel da Hora (beneficiado pela prescrição), todos com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Roberto Vicente Alvarenga, vulgo "Careca" e José Antônio Nunes de Lima, produzindo-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 98 e 101, causa eficiente para as mortes.”

Como se sabe, a presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que, a meu ver, estão mais que presentes.

A materialidade está estampada pelos Laudos Cadavéricos de fls. 101 e 104 e pelo Laudo de Local de Crime de fls. 120/133.

Por sua vez, os réus alegam a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, “(...)
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio contra as vítima Roberto e José Antonio.

Vale destacar que o relatório final de inquérito policial concluiu pela participação dos recorrentes no crime, ressaltando que Wellignton foi um dos executores do crime, enquanto que Waldecyr foi um dos mandantes, sendo revelada pelas testemunhas ameaças de morte por parte deste e desentendimentos por divisão de terras e construção de um campo de futebol.

Apesar de os réus negarem a prática dos crimes, a prova testemunhal se revela suficiente para a pronúncia.

Em Juízo, a testemunha Renata Simoa, esposa da vítima Roberto relatou que não sabe quem são os autores do crime e “(...)
que sabe que o acusado Waldecyr e a vítima tiveram um problema por conta de terras, mas não sabe explicar muito bem; que tal problema era a respeito da cerca que dividia as propriedades; que parte dessas terras pertencem a mãe de Roberto; que o citado campo de futebol ficava nessa propriedade; que não sabe se entre Waldecyr e a vítima houve discussão, briga ou ameaças; que também não sabe se houve alguma ação judicial envolvendo tal litígio; (...) que seu tio Manoel da Hora possui o apelido de “Duduca”; que perguntada se Roberto e Manoel da Hora tinham problemas, respondeu que eram problemas decorrentes de futebol; que ambos tinham um campo de futebol; que as vezes tinham problemas por conta dos horários dos jogos, “coisa boba”; que nunca viu e nunca tomou conhecimento de discussão, briga ou ameaça envolvendo seu ex marido e seu tio; que não sabe em que ocasião ouviu falar em “Ferreira” ou “Ferreirinha”, mas talvez tenha sido porque tal pessoa trabalhou em Nova Almeida; que não sabe se a vítima estava recebendo ameaças de alguém; (...)que o problema com Manoel da Hora se deu quando começaram a marcar jogos para o mesmo dia e o mesmo horário, pois o local é pequeno e prejudicava a vítima comercialmente; que a vítima também fazia forrós no local; que também conhece Manoel Pinto; que não se lembra se Roberto teve discussão com Manoel Pinto, mas tiveram “um probleminha” por conta dessa terra aí; que o acusado Waldecyr era casado com a filha de Manoel Pinto; que Roberto teve problema com Waldecyr por conta dessa terra;(...)”.

A testemunha Helena Vicente Alvarenda, mãe da vítima Roberto, também disse não saber quem são os autores do crime e “(...)

que perguntada se sabe o motivo pelo qual mataram a vítima, respondeu que acha que foi por conta de um terreno que pertence aos familiares da depoente; que em tal terreno existe um campo de futebol; que tal campo de futebol não é alugado, isto é, é usado apenas para recreio
; que a depoente tinha acabado de chegar no bar da vítima quando os criminosos chegaram; que viu dois criminosos; que ambos chegaram a pé; que não se lembra como os mesmos estavam vestidos; que os dois eram morenos claros; que não reparou se ambos estavam armados; que atiraram sem falar nada; que a vítima estava para o lado de dentro do bar fazendo algumas anotações quando os tiros ocorreram (...
)”.

A testemunha Renato Vicente Alvarenga, irmão da vítima relatou que o Roberto estava sendo ameaçado por Waldecyr em razão de disputas de terras e que ele é apontado como autor do crime. Disse ainda
“(...)
que já viu o acusado Wellington Ferreira dos Santos; que o acusado Wellington é policial militar aposentado; que o acusado Wellington tem o apelido de “Ferreira/Ferreirinha”; que conhece o acusado Waldecyr da região de Mucuratá; que a vítima Roberto Vicente Alvarenga é seu irmão; que ouviu comentários de que quem mandou matar o seu irmão foi o acusado Waldecyr por causa de disputas de terras; que o acusado Waldecyr ameaçava a vítima Roberto, irmão do depoente; que foram várias pessoas que disseram que o acusado Waldecyr mandou matar a vítima Roberto; que ouviu comentários de que Luiz Antônio, vulgo “Chalito”, também estaria envolvido na morte do seu irmão; que também ouviu comentários de que o acusado Wellington estaria envolvido no assassinato da vítima Roberto; que os comentários de várias pessoas diziam que José Carlos Mariano é que teria levado os outros acusados para executar o homicídio; que Manoel da Hora também estava envolvido (...)que um dia depois da morte da vítima Roberto, aconteceria uma audiência para decidir sobre a divisão de terras entre ele e os familiares do acusado Waldecyr (...)que foi o Manoel da Hora que disse para o depoente que o acusado Wellington estaria envolvido no crime (...)”.

A testemunha Valdete Loyola Alvarenga disse “ (..)
que o acusado Waldecyr tinha gados no terreno da depoente e do marido, já que era casado com a filha deles; que o terreno pertencia ao sogro da depoente; que o sogro da depoente vendeu o terreno para Carinhos Bermudes; que o marido da depoente recebeu uma herança e comprou as três heranças dos irmãos; que o acusado Waldecyr ajudou o marido da depoente a comprar o terreno; que a vítima Roberto não gostava do acusado Waldecyr porque queria todo o terreno só para ele; que se a vítima Roberto e o Manoel da Hora fizessem um campo juntos levariam prejuízo; que era amiga da vítima José Antônio; que acredita que a vítima José Antônio só morreu porque também estava no bar onde ocorreu o crime;
(...)”.

A testemunha Manoel Simoa relatou que Juízo “(...)
que ouviu comentários envolvendo o nome do acusado Waldecyr no crime mas que não sabe se é verdade; que várias pessoas comentaram que o acusado Waldecyr estaria envolvido no crime mas que acredita que os comentários não tinham fundamento (...)”.

A testemunha Laélio de Aquino Mercier disse em Juízo
“(...)que não presenciou os fatos mas que ouviu dizer que o acusado Waldecyr tinha problemas com o primo, a vítima Roberto, e por isso contratou alguém para assassiná-lo; que não sabe quem matou as vítimas Roberto e José Antônio mas que ouviu comentários de que o “Chalito” estaria presente, que José Carlos Mariano teria levado os assassinos até o local num carro de modelo “gol” e que o acusado Wellington, vulgo “Ferreirinha”, também estaria envolvido; que foram várias pessoas que comentaram isso com o depoente; que ouviu comentários que o motivo do crime teria sido por causa de briga de terras (... )que começou uma confusão porque tinha um campo de futebol e uma divisa de cerca e por isso, segundo comentários, o acusado Waldecyr encomendou a morte da vítima Roberto e que o acusado Wellignton estaria presente no momento do crime (...)”.
A testemunha ainda relatou que José Antônio não tinha nada a ver com a situação e que estava no bar no momento dos fatos e quando se levantou para correr os criminosos acharam que era um segurança e atiraram nele também
.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo das vítimas que reconheceram o réu como o autor dos disparos.

No que concerne às qualificadoras, “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que o crime foi cometido por motivo torpe, mediante paga ou promessa de pagamento, gerou perigo comum, em razão dos vários disparos de arma de fogo dentro do bar da vítima Roberto, e as vítimas foram surpresadas, sendo uma delas atingida pelas costas.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.